Tribunal: TJBA
Processo: 8042384-50.2025.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 8042384-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial ARGUINTE: Julgadores da Primeira Câmara Cível Advogado(s): ARGUIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): GS/C ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ICMS. ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO RECOLHIMENTO. EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. EXTRAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE E GRANITO. DECRETO ESTADUAL N.º 13.780/2012. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. INCIDENTE IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade instaurado pela Primeira Câmara Cível no julgamento da Apelação n.° 0359008-60.2013.8.05.0001, ocorrido em 15.12.2014, para examinar a constitucionalidade do art. 332, inc. V, do Decreto Estadual n.º 13.780/2012, com redação dada pelo Decreto Estadual n.º 14.295/2013. 2. O MM. Juiz de Direito da 9.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador concedeu a segurança em favor da Associação dos Empreendedores de Mármores Bege Bahia (ASSOBEGE) e declarou a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado. 3. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, defendendo a constitucionalidade da norma que estabelece o recolhimento antecipado do ICMS para empresas optantes do Simples Nacional que comercializam pedras de mármore e granitos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se o art. 332, inc. V, do Decreto Estadual n.º 13.780/2012, ao determinar o recolhimento antecipado do ICMS para empresas optantes do Simples Nacional que comercializam pedras de mármore e granito, exorbitou o poder regulamentar do Poder Executivo e violou o tratamento diferenciado constitucionalmente assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte. III. Razões de decidir 5. A CF/1988 estabelece que a forma diferenciada de cobrança de tributos para microempresas e empresas de pequeno porte deve ser definida por Lei Complementar, conforme art. 146, inc. III, alínea "d", e art. 179. 6. A LC n.º 123/2006 instituiu o Simples Nacional e, em seu art. 13, § 1.º, inc. XIII, excetuou expressamente da unificação do regime o ICMS devido por substituição tributária e antecipação do recolhimento do imposto. 7. A Lei Estadual n.º 7.014/1996 regulamentou o ICMS no âmbito do Estado da Bahia, prevendo tanto o regime de substituição tributária quanto o regime de antecipação parcial do imposto, em consonância com a CF/1988 e a LC n.º 123/2006. 8. O Decreto Estadual n.º 13.780/2012 regulamentou a Lei n.º 7.014/1996, detalhando a sistemática de cobrança do regime de antecipação parcial do ICMS previsto no art. 12-A da legislação estadual, que não encerra a fase de tributação. 9. O ICMS possui natureza de tributo indireto, cuja repercussão econômica recai sobre o consumidor final. O contribuinte legal inclui o valor devido no preço do produto, recuperando-o do consumidor, conforme art. 166 do CTN. 10. A antecipação parcial do ICMS visa equilibrar a arrecadação tributária entre os estados de origem e destino, evitando distorções competitivas nas aquisições interestaduais. 11. O STF, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), fixou a tese de que a antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS necessita de lei em sentido estrito, exigência formal cumprida pelo art. 12-A da Lei n.° 7.014/1996. 12. Ainda, no julgamento do RE 970.821/RS (Tema 517), reconheceu a constitucionalidade da imposição de diferencial de alíquota do ICMS para empresas optantes do Simples Nacional, reafirmando que a LC n.° 123/2006 admite cobranças de ICMS fora do DAS nas hipóteses previstas no art. 13, § 1.º. 13. O Pretório Excelso, ao julgar a ADI n.º 3.426/BA, declarou a constitucionalidade do art. 12-A da Lei Estadual n.º 7.014/1996, reconhecendo a legitimidade da antecipação parcial do ICMS nas aquisições interestaduais, independentemente do regime de apuração. IV. Dispositivo e tese 14. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade improcedente, para declarar a constitucionalidade do art. 332, inc. V, do Decreto Estadual n.º 13.780/2012, com redação dada pelo Decreto Estadual n.º 14.295/2013. Tese de julgamento: "1. O art. 332, inc. V, do Decreto Estadual n.º 13.780/2012 não exorbita o poder regulamentar do Executivo, pois regulamenta o art. 12-A da Lei Estadual n.º 7.014/1996, que instituiu regime de antecipação parcial do ICMS em conformidade com a CF/1988 e a LC n.º 123/2006. 2. A antecipação parcial do ICMS para empresas optantes do Simples Nacional não viola o tratamento diferenciado constitucionalmente assegurado, pois a LC n.º 123/2006 expressamente exceptua da unificação do regime o ICMS devido por antecipação do recolhimento. 3. O ICMS, como tributo indireto, possui repercussão econômica sobre o consumidor final, legitimando a antecipação do recolhimento pelo Estado." ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 97, 146, inc. III, alínea "d", p.u., 150, incs. I e § 7.º, 155, inc. II, 179; CTN, art. 166; LC n.º 123/2006, arts. 13, § 1.º, inc. XIII, alíneas "a" e "g"; Lei Estadual n.º 7.014/1996, arts. 8.º, 12-A, § 1.º; Decreto Estadual n.º 13.780/2012, art. 332, inc. V; Decreto Estadual n.º 14.295/2013; CPC, arts. 949, inc. II; Constituição Estadual da Bahia, art. 123, inc. I, alínea "d"; RITJBA, arts. 90-A, 90-B, inc. I, alínea "d", 227. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.08.2020; STF, RE 970.821/RS (Tema 517), Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.04.2022; STF, ADI n.º 3.426/BA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0359008-60.2013.8.05.0001, instaurado nos autos da Apelação n.° 0359008-60.2013.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE O INCIDENTE, para declarar a constitucionalidade do art. 332, inciso V, do Decreto Estadual n.º 13.780/2012, com a redação dada pelo Decreto Estadual n.º 14.295/2013, nos termos do voto da Relatora Suplente. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora Suplente